Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-12.2020.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002472-12.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULA CRISTINA SOARES DE SOUZA - CPF: 052.148.551-76 (RECORRIDO), ELAIZE FRANCA DA SILVA - CPF: 067.311.531-33 (VÍTIMA), EVERALDO DIAS FILHO - CPF: 001.661.481-05 (VÍTIMA), PAULA CRISTINA SOARES DE SOUZA - CPF: 052.148.551-76 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que pronunciou a ré como incursa no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, em razão de imputada tentativa de homicídio contra duas vítimas. A defesa buscou a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa em relação a uma das vítimas e o reconhecimento de desistência voluntária em relação à outra, com consequente desclassificação para lesão corporal dolosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova colhida autoriza a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para crime de lesão corporal;
(
i
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da desistência voluntária quanto a uma das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e de dolo, sendo vedado ao juízo togado substituir o Conselho de Sentença na apreciação do
animus necandi.

4. A existência de versões divergentes quanto à intenção da agente e à dinâmica dos fatos, aliada ao uso de arma branca, à direção dos golpes a regiões vitais e à gravidade das lesões, impede a desclassificação da imputação na fase de pronúncia.

5. O reconhecimento da desistência voluntária pressupõe que o agente, podendo prosseguir na execução, a interrompe por iniciativa própria, o que não se verifica quando a interrupção resulta de fatores externos, como a fuga da vítima e a intervenção de terceiros.

6. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto ao dolo homicida, deve-se preservar a competência do Tribunal do Júri para a valoração final das provas e definição da tipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e de dolo, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal na ausência de prova inequívoca da inexistência de animus necandi”.

“A desistência voluntária somente se configura quando a interrupção da conduta delitiva decorre de decisão espontânea do agente, não se caracterizando quando o resultado é evitado por circunstâncias alheias à sua vontade”.

“Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência de dolo homicida, a eventual absolvição ou a desclassificação para outro tipo penal, diante de prova que comporte interpretações diversas
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002472-12.2020.8.11.0086

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULA CRISTINA SOARES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Paula Cristina Soares de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
que,
nos autos da ação penal nº 1002472-12.2020.8.11.0086, a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, em razão de suposta prática de tentativa de homicídio em desfavor de Everaldo Dias Filho e
Elaize
França da Silva.

Sustenta, em suma,
a inexistência de animus necandi, pleiteando a desclassificação da imputação relativa a Everaldo para lesão corporal culposa, bem como o reconhecimento de desistência voluntária no tocante à adolescente
Elaize
, com desclassificação para lesão corporal dolosa, sob o argumento de que o conjunto probatório não evidenciaria dolo homicida e de que a versão da vítima adolescente seria isolada e contraditória.

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeira instância pugnou pela manutenção da pronúncia, ao argumento de que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, e que eventuais dúvidas sobre o elemento volitivo e sobre a dinâmica exata dos fatos devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença.

Os autos ascenderam a esta instância, tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestado pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Antes de adentrar ao exame das teses recursais, impõe-se uma breve correção de ordem formal.

Conforme se observa do sistema de distribuição, o recurso em sentido estrito foi cadastrado como se tivesse sido interposto pelo Ministério Público, figurando a acusada no polo passivo da relação recursal.

Todavia,
a certidão de trânsito em julgado parcial, bem como a própria peça recursal, evidencia
que o órgão ministerial não interpôs recurso da decisão de pronúncia, tendo sido a Defensoria Pública, em favor de Paula Cristina Soares de Souza, a única recorrente.

Cuida-se, portanto, de evidente erro material no lançamento dos dados pelo sistema, o que não compromete a validade do ato, mas deve ser sanado para fins de correção do registro,
razão pela qual, desde logo, determino seja retificado o cadastro para constar a ré como recorrente e o Ministério Público como recorrido.

Superada essa nota prévia, passa-se ao mérito.

Ressai dos autos que a denúncia atribui à recorrente a prática de dois delitos tentados de homicídio simples, em concurso material, em contexto de forte carga emocional, mas com emprego de meio objetivamente idôneo à produção do resultado morte.

Relata a peça acusatória, e isso foi substancialmente confirmado na instrução, que Paula, tomada por ciúmes ao supor que seu convivente mantinha relacionamento com a adolescente, foi até a residência onde ambos se encontravam, ingressou no quarto, viu as vítimas na mesma cama, dirigiu-se à cozinha, apoderou-se de uma faca e, em seguida, passou a golpear primeiro a adolescente e, depois, o companheiro, que interveio para contê-la.

A agressão resultou em lesões significativas: a adolescente sofreu corte profundo no braço, com comprometimento de tendões, ao passo que Everaldo foi atingido na região torácica, com perfuração pulmonar, quadro que, segundo os documentos médicos e os exames de corpo de delito, era potencialmente letal, tendo o resultado morte sido evitado em razão do pronto atendimento hospitalar.

Em juízo, a prova foi depurada por meio de depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima adolescente relatou que acordou assustada com a presença da recorrente, foi atacada com golpe de faca, conseguiu fugir e se trancar no banheiro, ouvindo, então, que a agressão se voltara contra Everaldo.

Este, por sua vez, narrou ter sido atingido na região torácica ao tentar interceder na briga, lembrando do socorro e do atendimento hospitalar subsequente.

A própria acusada, em confissão parcial, admitiu ter desferido golpes com a faca, embora procure minimizar seu propósito, dizendo não ter querido matar ninguém, mas apenas ferir a adolescente, tomada pela emoção do momento.

Diante dessa moldura probatória, o juízo de origem reconheceu a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto aos delitos dolosos contra a vida e, em coerência com os depoimentos colhidos em juízo, afastou a qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que ninguém confirmou que tenha havido ataque enquanto dormiam.

A magistrada ponderou, com razão, que a divergência entre a narrativa inicial contida na portaria e o que resultou da instrução justificava o decote da qualificadora, mas não autorizava, neste momento, a subtração da competência do Júri para o exame do dolo homicida, sobretudo diante do emprego de arma branca, da direção dos golpes e da gravidade das lesões.

A Defesa, ao recorrer, afirma que a prova seria frágil para sustentar o
animus necandi
.

Invoca, para tanto, a palavra da própria vítima Everaldo, que teria afirmado, em certa medida, que não acreditava que Paula quisesse matá-lo, além de ressaltar o contexto passional, a ausência de golpes múltiplos em regiões ainda mais sensíveis e a suposta desistência voluntária em relação à adolescente, que teria deixado de ser agredida por opção da acusada, e não por circunstâncias externas.

A pretensão recursal, embora humanamente compreensível no esforço de rebaixar a tipicidade para figuras menos gravosas, não encontra suporte bastante na prova produzida para justificar, desde logo, uma desclassificação na fase de pronúncia.

É importante recordar que a decisão de pronúncia não se confunde com sentença condenatória, tampouco exige certeza plena sobre o modo de agir, o elemento subjetivo ou a existência de causas de diminuição ou exclusão de ilicitude.

Trata-se de juízo de admissibilidade, em que se verifica a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, remetendo-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a palavra final sobre a tipificação definitiva, a responsabilidade penal e eventual desclassificação.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido.

Como recentemente assentado no julgamento do N.U 1003346-27.2022.8.11.0021, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, “
a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre a existência de dolo homicida, absolvição ou eventual desclassificação
”.

Ao enfatizar essa natureza do
decisum
de pronúncia, o precedente reafirma que a instância togada não deve substituir o Conselho de Sentença na valoração aprofundada do elemento volitivo, sob pena de esvaziar a garantia constitucional do júri.

No mesmo diapasão, e com ainda maior proximidade com o caso em exame, o N.U 0017294-23.2016.8.11.0002, relatado pelo Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, pontua que “
a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, fundada na ausência de animus necandi ou na desistência voluntária, requer prova inequívoca e incontroversa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir as dúvidas quando houver versões conflitantes nos autos
”.

O acórdão realça que, havendo versões divergentes sobre a intenção do agente e sobre a dinâmica exata da conduta, a solução não é subtrair o caso do Júri, mas sim permitir que o corpo de jurados, após ouvir as partes e as testemunhas em plenário, decida se houve crime doloso contra a vida, lesão corporal ou absolvição.

Essa diretriz se mostra especialmente pertinente aqui.

A tese defensiva de ausência de
animus necandi
apoia-se, em grande medida, em uma leitura mais benevolente dos fatos, em que o contexto de ciúmes e intensa emoção justificaria a conclusão de que Paula teria apenas a intenção de ferir.

Todavia, não é isso que transparece com segurança dos autos.

A agressão foi perpetrada com arma branca, em movimento dirigido a regiões sensíveis, atingindo a adolescente no braço com profundidade suficiente para comprometer tendões e, sobretudo, o convivente na região torácica, com perfuração pulmonar, quadro que, segundo a experiência comum e a própria literatura médica, é extremamente perigoso e tem aptidão para levar à morte, caso não haja socorro imediato.

A Terceira Câmara Criminal, ao julgar o N.U 1000843-58.2024.8.11.0087, sob a relatoria do Des. Gilberto
Giraldelli
, enfatizou que “
a desclassificação para lesão corporal só é cabível quando comprovada, de forma inequívoca, a inexistência de dolo de matar, o que não ocorre quando há elementos indiciários de animus necandi, tais como o uso de arma branca, pluralidade de golpes e direcionamento a regiões vitais
”.

No caso ora sob exame, embora não haja multiplicidade excessiva de golpes, a combinação do instrumento empregado, da região atingida em Everaldo e da gravidade das lesões, somada ao contexto de conflito emocional intenso e à confissão parcial da agente, constitui acervo indiciário relevante de dolo homicida, que impede enxergar, com nitidez, a figura de mera lesão culposa.

Também sob o ângulo da distinção entre crime doloso contra a vida e lesão corporal, esta Corte reiterou, no N.U 1001100-81.2023.8.11.0099, igualmente relatado pelo Des. Gilberto
Giraldelli
, que “
a desclassificação para crime culposo na fase de pronúncia exige prova manifesta da ausência de dolo, sob pena de invasão da competência do júri popular
”.

A mensagem é clara:
desclassificar na pronúncia é medida excepcional, cabível somente quando a prova afasta de maneira cristalina qualquer intenção ou aceitação do risco de matar
.

Quando a prova permite
mais de uma leitura razoável
, o foro adequado para dirimir a controvérsia é o plenário do Júri.

É exatamente a situação aqui verificada.

Há elementos que permitem à Defesa sustentar, com coerência, a tese de que a recorrente não queria matar, especialmente diante do vínculo afetivo prévio entre ela e Everaldo e do contexto de explosão emocional.

Mas há, do outro lado, um conjunto robusto de dados objetivos que sugerem, no mínimo, a assunção do risco do resultado morte:
arma branca, golpes dirigidos, lesões graves em região torácica, risco efetivo de morte evitado por intervenção médic
a
.

A prova, longe de ser inequívoca no sentido da ausência de dolo, é ambivalente, comporta leitura favorável e desfavorável à acusada.

E é exatamente esse tipo de ambivalência que a jurisprudência, com acerto, reserva ao crivo do Conselho de Sentença.

No tocante à alegada desistência voluntária em favor da adolescente
Elaize
, a fragilidade da tese é ainda maior.

A desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, pressupõe que o agente, podendo prosseguir na execução, decide, de forma espontânea, não
o fazer
, evitando voluntariamente o resultado.

O que as provas revelam, entretanto, é que a adolescente conseguiu fugir, trancar-se no banheiro e que a sequência dos fatos foi marcada por reação das vítimas, tumulto no ambiente e, ao fim, pela própria fuga da acusada do local.

Não há nos autos narrativa segura de que Paula, tendo condições de continuar os golpes, tenha escolhido, serenamente, interrompê-los.

Ao contrário, o que se depreende é que a interrupção decorreu da resistência oposta pelas vítimas e das circunstâncias concretas que se instalaram após o primeiro golpe, aproximando o quadro muito mais de tentativa interrompida por circunstância alheia à vontade do agente do que de desistência voluntária em sentido técnico.

Por fim, vale rememorar o precedente N.U 0017294-23.2016.8.11.0002, que, além da passagem já citada, reforça que a desclassificação fundada em desistência voluntária ou ausência de animus necandi pressupõe prova inequívoca e incontroversa.

No caso dos autos, a versão da recorrente, segundo a qual não teria querido matar, contrasta com os dados objetivos da agressão e com a percepção das vítimas sobre a intensidade e a direção dos golpes.

A divergência entre essas leituras, longe de autorizar uma absolvição sumária ou desclassificação imediata, recomenda que o julgamento seja realizado pelo Júri, em sessão pública, com plena oportunidade de produção de prova oral e de sustentação pelas partes.

A linha jurisprudencial desta Corte, portanto, converge no sentido de que a decisão de pronúncia, ao exigir tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não deve ser substituída por juízo absolutório ou de desclassificação quando subsistem elementos concretos aptos a sustentar a imputação de tentativa de homicídio, ainda que se admita a plausibilidade de teses defensivas.

Essas teses serão, como é próprio do modelo constitucional, submetidas ao juízo popular, que poderá reconhecer privilégio, afastar o dolo ou, até mesmo, desclassificar para lesão corporal, se assim entender, após ouvir, diretamente, a recorrente, as vítimas e as testemunhas.

No caso concreto, a sentença de pronúncia mostra-se tecnicamente adequada
reconhecendo
a fragilidade da qualificadora inicialmente atribuída, decotando-a em favor da ré
; r
eafirma
ndo
a existência de materialidade e de indícios de autoria, com base em laudos e depoimentos
e, r
essalta
ndo
a gravidade das lesões e o modo de execução.

E,
em homenagem
à competência constitucional do Tribunal do Júri,
o referido
decisum
de admissibilidade,
deixa para o Conselho de Sentença o exame aprofundado sobre o
animus necandi
, a eventual incidência de privilégio e a possibilidade de desclassificação.

Portanto, n
ão há ilegalidade nem abuso a ser corrigido por esta instância.

Ao contrário, o
juízo
de primeiro grau harmoniza-se com a linha mais recente da jurisprudência desta Corte, que, como se viu pelos julgados colacionados, tem reiterado que a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é possível na fase de pronúncia quando a prova afasta, de modo inequívoco, a existência de dolo, situação que não se verifica nos autos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025